Tribunal: TJBA
Processo: 8160979-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160979-10.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LARISSA MORAIS SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA 385 DO STJ. APONTAMENTO PREEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA DOCUMENTAL. CARÁTER INFRINGENTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, embora tenha declarado a inexistência do débito, negou indenização por danos morais com base na Súmula 385 do STJ. A Embargante alega contradição, sustentando a inexistência de negativação preexistente e buscando o reconhecimento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece de contradição ou erro de fato ao reconhecer anotação preexistente em nome da autora para afastar o dano moral, com base na Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se estritamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não servindo para a rediscussão do mérito ou reavaliação de provas.

Não há contradição ou erro de fato quando o acórdão se fundamenta expressamente em prova documental idônea existente nos autos (extrato do SERASA - ID 72173680) que atesta a existência de apontamento anterior legítimo (Súmula 385/STJ).

A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo da decisão. A divergência entre a conclusão do julgador e a interpretação da prova pretendida pela parte configura mero inconformismo, insuscetível de correção por esta via.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de reexame de prova documental para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ revela caráter infringente e inconformismo com o mérito, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385. TJ-BA, ED nº 0304509-58.2015.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. em 13/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8160979-10.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante LARISSA MORAIS SANTOS e como apelada ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08